Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0728641-87.2020.8.07.0000 Autor(es) Jonesmar Queiroz Réu(s) Maria da Conceição Felix Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Jonesmar Queiroz, com pedido de liminar, objetivando desconstituir v. Acórdão lavrado nos autos da Ação de Prestação de Contas movida em seu desfavor por Maria da Conceição Félix, que confirmou a Sentença proferida na Segunda Fase mediante a homologação do laudo pericial produzido em Juízo e cujo dispositivo restou assim redigido: Forte nessas razões, julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois reais), corrigido monetariamente conforme INPC desde o ajuizamento da ação, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O Autor sustenta “a ocorrência de sentença ultra/extra petita que criou direitos à Requerida por ter assimilado confusão realizada pelo i. Perito; a ocorrência de sentença com erro de fato, ao considerar existente fato inexistente; o erro do Juízo Singular em desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Parthenon, sem observância aos requisitos legais, cometendo error in iudicando; a violação das normas jurídicas (Leis), tais como: Art. 50 e 407, ambos dos Código Civil de 2002; e Art. 551, §2o, do Código de Processo Civil; e consequentemente criação de obrigação (inexistente) de pagamento de valor excessivo com a aferição do suposto valor da prestação de contas (R$503.360,42)”. Para fins de concessão de tutela de urgência, sustenta que o dispositivo supracitado da Sentença enseja a incidência em duplicidade da correção monetária e dos juros de mora, uma vez que o valor de R$ 503.360,42 constante no laudo pericial homologado em Juízo foi atualizado até a data de 08.01.2019 e a determinação de cômputo de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação - 13.06.2008 – resulta em bis in idem dos referidos encargos legais. Argumenta a violação legal da duplicidade de incidência da correção monetária e dos juros de mora, informa que no mês de agosto do ano em curso a dívida alcançou a ilegal quantia de R$ 3.415.844,48 (três milhões, quatrocentos e quinze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), e que julgada improcedente sua impugnação ao cumprimento de sentença, o Juízo a quo determinou a constrição de seus bens para satisfação de um crédito que reputa ilegal. Alude à possibilidade de reversibilidade da tutela vindicada nos presentes autos e requer, ao final, a concessão de liminar para que seja suspenso o trâmite do Processo no 0132084-49.2007.8.07.0001, ora em fase de cumprimento de sentença perante a 9a Vara Cível de Brasília, até o trânsito em julgado da presente ação rescisória. É a suma dos fatos. De início, acolho a emenda à inicial, bem como a retificadora do pedido (ID 19718522 e ID 19759085). É certo que nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Todavia, o argumento utilizado pelo Autor para amparar seu pedido de tutela de urgência nos presentes autos mostra-se incabível em sede de ação rescisória. Com efeito, verifico que no laudo pericial homologado judicialmente consta que o lucro da sociedade apurado no período compreendido entre novembro/2006 a outubro de 2007 perfez a quantia total de R$ 576.920,07, e que dada a proporção das cotas sociais de cada sócio na empresa, cabia ao ora Autor a importância de R$ 461.536,06 e à ora Ré o valor de R$ 115.384,01 (pág. 10 do ID 18539142). No item 7.3 do referido laudo pericial, assentou o i. Expert que “o valor do lucro apurado, relativo a 20% das cotas em 21/10/2007, alcançou o valor de R$ 115.384,01. Entretanto, cabe a atualização do mesmo para a data atual, 08/01/2019”, o que, após a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora no percentual de 1% ao mês, resultou na quantia de R$ 503.360,42 (pág. 11 do ID 18539142). Por sua vez, na parte dispositiva da Sentença o Réu, ora Autor da rescisória, foi condenado no pagamento da importância atualizada pelo i. Expert até a data de 08.01.2019 no importe de R$ 503.360,42, sobre o qual foi determinada a incidência de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação – 05.11.2007 (pág. 3 do ID 18539141) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação – 13.06.2008 (pág. 38 do ID 19718522). Portanto, em que pese o possível erro do Juízo prolator da Sentença quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária, certo é que a questão relativa à duplicidade do cômputo de correção monetária e juros de mora constitui matéria sanável de ofício pelo Juízo a quo, conforme já ficou assentado por esta Corte de Justiça em casos similares, vebis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO DE CÁLCULO PRESENTE NA SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DÚPLICE DOS CONSECTÁRIOS DA MORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DEMONSTRADA. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que seria incabível qualquer discussão acerca de eventual erro material presente em sentença na fase executória. 2. Conforme entendimento desta Corte, é possível a análise acerca da existência de erros materiais em sentença, porquanto estes não se sujeitam à preclusão. Assim, o erro material na base de cálculo (imprecisão demonstrada na base numérica a ser atualizada, implicando em atualização dúplice), pode ser corrigido a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. In casu, o cerne da controvérsia cinge-se a eventual incidência indevida de juros de mora e correção monetária no valor objeto de execução. Demonstrada por manifestação técnica da Contadoria Judicial a ocorrência de capitalização de juros na hipótese de atualização nos moldes previstos em sentença, haja vista a base de cálculo já abarcar os referidos acessórios, mostra-se devida a adequação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1119979, 07057183820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA. NÃO INCIDÊNCIA. O erro material ou de cálculo constante de sentença é sanável de ofício a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. Evidenciada a dupla incidência dos índices de correção monetária e de juros de mora, há que se reconhecer o excesso de execução. (Acórdão 1001019, 07020710620168070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 14/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, é incabível a rescisória na parte relativa à duplicidade de incidência de correção monetária e juros de mora no dispositivo da Sentença, devendo o Autor, caso queira, manejar o recurso cabível contra a Decisão do Juízo a quo que julgou improcedente sua impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao alegado equívoco na fixação dos encargos legais. À vista do exposto, indefiro a inicial na parte relativa à dupla incidência dos índices de correção monetária e juros de mora constantes no dispositivo da r. Sentença rescindenda. Cite-se o Réu para, querendo, oferecer resposta no prazo de trinta dias, ex vi do Art. 970 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator